Tribunal: TJDFT
Processo: 0738034-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO CIVIL. PRISÃO CIVIL. DEVEDOR. ALIMENTOS. PAGAMENTO PARCIAL. ORDEM DE PRISÃO. REGULARIDADE. EXAME. PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. O habeas corpus tem por escopo analisar tão somente a legalidade ou ilegalidade da prisão civil, razão pela qual não constitui via adequada para o exame da realidade fática do paciente, no que diz respeito à sua possibilidade financeira em arcar com os alimentos.
2. O pagamento parcial dos alimentos devidos não é suficiente para afastar a prisão civil.
3. Ordem denegada.